Tribunal: STF
Processo: RE 88395
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-11-18
Data de publicação: 1977-11-18

Ementa:
Prescrição. Súmula 146. A prescrição não se regula pela pena concretizada na sentença, quando desta, validamente, embora sem êxito, recorre a acusação. Jurisprudência reiterada e firme do Supremo Tribunal Federal. Recurso extraordinário conhecido provido.